Tribunal: TJES
Processo: 5010760-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES A AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INTENÇÃO DE COLABORAR COM A JUSTIÇA. NÃO VERIFICADA. PACIENTE FORAGIDO HÁ QUASE 02 ANOS. DESPROPORCIONALIDA DE EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal, que se evidencia da gravidade concreta da conduta do paciente, com quem foi apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas
,
balança de precisão e material de embalo,
bem como em razão de o paciente ter se evadido,
pulando diversos muros, deixando cair durante a fuga um simulacro de arma de fogo.
Além disso,
mesmo ciente da tramitação da ação penal,
o paciente se
furtou d
o cumprimento da prisão temporária e da prisão preventiva, decretadas em seu desfavor desde a fase inquisitorial,
circunstância
s
que reforça
m
a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Precedentes.
3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva para que o paciente colabore com a marcha processual, ressalto que é inviável lhe conferir, enquanto foragido, tratamento semelhante àqueles que colaboram com a justiça, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – corolário, ressalte-se, do princípio da lealdade processual. Precedentes. 6. Incabível o acolhimento da alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura condenação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]
(AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)”. 7. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010760-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO PELISSARI BASTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Jovacy Peter Filho, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
tem-se, aqui,
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrad
a
em favor do
p
aciente
TIAGO PELISSARI BASTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
1
ª Vara Criminal de Linhares
,
nos autos da Ação Penal nº
0008942-34.2020.8.08.0030
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que,
em razão
de apreensão de drogas e de arma
air soft
ocorrida em 20 de julho de 2020,
imputou-se
ao paciente a
suposta prática do
s
crime
s
capitulado
s
no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
tendo o magistrado
a quo
absolvido o paciente sumariamente quanto ao último delito
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, aduzem os impetrantes que
foi decretada a prisão preventiva do paciente
em
08 de
setembro de 2021,
a qual ainda não foi cumprida.

Nesse sentido, salientam que
:
(i)
o paciente não é apontado como pertencente a qualquer organização criminosa, é primário, com bons antecedentes e, à época dos fatos, atuava como empresário, gerindo uma hamburgueria;
(ii)
diante das circunstâncias acima, em caso de eventual condenação, o paciente fa
ria
jus
à minorante d
o tráfico privilegiado,
“permitindo
até a aplicação de regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que torna inadequada e desproporcional a manutenção da prisão cautelar”;
(iii)
e, ainda que não aplicado o tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 também haveria grande probabilidade de ser aplicado o regime semiaberto ou aberto para o início do cumprimento da pena, de modo que a manutenção da preventiva também seria desproporcional. Sustentam, ademais,
(iv)
que não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
argumentando, especialmente,
a inexistência de
periculum libertatis.
Por fim, registram
(v)
que a condição de foragido não obsta a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, destacando que,
“
em caso de revogação do mandado prisional, o réu tem todo interesse em participar ativamente de sua defesa e de todos os atos judiciais que demandem sua presença, colaborando com a progressão da marcha processual”
.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
para
que

seja

revogada a prisão preventiva decretada ou, ainda, a concessão de liberdade provisória, substituindo-se a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i)
prova da existência do crime e dos
ii)
indícios suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam
,
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto,
ente
ndo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida no id.

3703034
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Conforme se verifica dos autos, imputou-se ao paciente a suposta prática da
conduta tipificada no a
rt.
33 da Lei nº 11.343/2006
,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista
no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
, uma vez que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo processado prevê pena privativa de liberdade máxima que supera o
quantum
de 4 (quatro) anos.

De igual modo, quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai dos autos a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente em razão da existência de
prova da ocorrência do crime
e
de

indício
s
suficiente
s
de autoria,
bem como diante da necessidade de
garantia da ordem púbica
e da aplicação da lei pen
al no caso em voga,
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o
.

A esse respeito,
a
prova da ocorrência do crime
e os
indícios suficientes de autoria
se evidenciam a partir da análise do auto de apreensão, dos depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e da oitiva da testemunha, que foram devidamente considerados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ainda sobre o tema, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo
ainda rememorou que
“
os Policiais Militares lograram êxito em localizar, no interior da residência do acusado TIAGO PELISSARI BASTOS, 01 (um) simulacro de Pistola Glock 9MM, 86 (oitenta e seis) substâncias ilícitas conhecidas como 'ecstasy', 50 (cinquenta) unidades de substância similar a 'LSD', 08 (oito) unidades da substância conhecida como 'cristal de metanfetamina', 01 (uma) sacolinha contendo substância similar a 'ecstasy', 01 (um) vidro de substância análoga a 'loló', 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e várias sacolinhas”.

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo

sopesou
adequadamente
a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse particular, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
ponderou
a gravidade
concreta
da conduta
do paciente
, vislumbra
ndo
a
necessidade de
garantia da ordem pública e d
a
aplicação da lei penal,
notadamente em razão da a
preensão de
expressiva quantidade e variedade de drogas
,
de balança de precisão e material de embalo,
bem como em razão das
circunstâncias da apreensão
, destacando que o
paciente se evadiu pulando diversos muros, deixando cair durante a fuga um simulacro de arma de fogo
(pistola glock 9mm)
.

É de se destacar, no ponto, os termos da decisão proferida em 19/10/2022, ocasião em que o magistrado
a quo
salientou que,
“
além da
quantidade
(
146 unidades
),
variedade
(
ecstasy
,
LSD
,
cristal de metanfetamina
e
loló
) e
alta potencialidade lesiva
dos entorpecentes, o denunciado ainda possuía, em tese,
balança de precisão
e
várias sacolas plásticas
, ou seja, apetrechos comumente utilizados para o embalo de novas porções de drogas,
o que indica que, além do comércio propriamente dito, o próprio denunciado, em tese, também ficava encarregado de realizar o preparo das porções individuais para a venda, evidenciando que o tráfico já era supostamente desempenhado com um maior grau de autonomia, independência e planejamento”
.

Dessa forma, a

decisão do juízo
a quo
est
á
em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
que há muito sedimentou que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

C
abe aqui colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, ao apreciar hipótese semelhante à posta nos presentes autos, vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem públic
a:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que denotam o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontradas, no contexto da traficância desenvolvida, (4,2kg de maconha, 990g de cocaína, 490g de MDMA, 30g de ecstasy), além da apreensão de seringas com substância semelhante a essência de maconha e de apetrechos comuns à traficância, tais como balança de precisão, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, e, ainda, munições e simulacro de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.705/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar,
além de
o
paciente
ter
se evadi
do
do distrito de culpa quando da abordagem policial,
também se furtou d
o cumprimento da prisão temporária e da prisão preventiva, decretadas em seu desfavor desde a fase inquisitorial,
circunstância
s
que reforça
m
a necessidade da prisão
, também para garantir a aplicação da lei penal.

No ponto, evidencia-se dos autos que, em 11 de dezembro de 2020, foi decretada a prisão temporária do paciente, cujo mandado não chegou a ser cumprido.

Findo o inquérito policial, ao oferecer denúncia, o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
em 08 de setembro de 2021, pendente de cumprimento até a presente data.

Não por outra razão, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo
destacou
“
que
o réu está com mandado de prisão em aberto há quase 02 (dois) anos e permanece foragido durante todo este período, o que revela que a prisão também é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado.
Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo,
ao contrário do alegado pel
o
impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Notadamente quanto à alegação do impetrante no sentido de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
[...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e
a aplicação da lei penal
, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Prosseguindo,
ta
mpouco se pode acatar o pedido de revogação da prisão preventiva como
condicionante
para que o paciente colabore com a marcha processual.

Isso porque, como cediço, não pode ser conferido ao paciente, enquanto foragido, tratamento semelhante àqueles que colaboram com a justiça,
sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar do cumprimento da decisão que decretou a sua prisão preventiva
, notadamente em atenção à máxima de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
– corolário, ressalte-se, do princípio da lealdade processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, que, neste caso,
é o de continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.853/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Em verdade, conforme já destacado anteriormente, a fuga após o fato criminoso demonstra que o paciente não tem a intenção de colaborar com a justiça.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...]
(AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)”.

Ainda nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos. 3. Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.
6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir a incidência ou não do tráfico privilegiado ou, ainda, qual o regime inicial a ser fixado para o cumprimento da pena.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente,

razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.